Tribunal: TJPA
Processo: 0003741-52.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003741-52.2017.8.14.0401

APELANTE: ADELINO FERNANDES ALMEIDA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. tráfico de drogas. pedido de absolvição por insuficiência de provas. improcedência. provas da autoria e materialidade do crime. laudo toxicológico positivo para maconha. validade dos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante. pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06. impossibilidade. as circunstâncias em que se desenvolveu a prisão do apelante demonstram que a droga encontrada não se destinava ao consumo pessoal. desclassificação rejeitada. pedido para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. não acolhimento. testemunha afirmou que o recorrente se dedica a atividades criminosas, desenvolvendo o tráfico de drogas na região. apelo improvido. unânime.

do pedido de absolvição por insuficiência de provas

I.
Durante a instrução processual restou comprovada a materialidade do crime pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou positivo para maconha, após exame no material apreendido. Por outro lado, a autoria delitiva ficou demonstrada pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do recorrente. A testemunha Jefferson da Silva Pantoja afirmou em juízo que estava realizando ronda pela feira do Ver-o-Peso quando avistou o apelante, jogando um saco plástico no chão, em atitude suspeita. Durante a abordagem, foi identificada a presença de maconha com o recorrente. No mesmo sentido, a testemunha Ivalcley Duarte Pereira afirmou que o apelante é conhecido pela comercialização de entorpecente na região e que estaria na posse de um saco de maconha, do qual teria tentado se desfazer, na aproximação da polícia. Os depoimentos dos policiais, além de coerentes entre si, corroboram o resultado da prova pericial, não deixando dúvida quanto a ocorrência do crime. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova. Jazendo o édito condenatório em fartos elementos de convicção, não merece prosperar o pedido de absolvição formulado. Precedentes;

do pleito de desclassificação para o art. 28 da lei de drogas.

II
. Verifica-se que as provas colhidas ao longo da instrução não confirmam a tese defensiva. Ao contrário, as circunstâncias em que se desenvolveu a prisão do apelante demonstram que a droga não se destinava ao consumo pessoal. Ressalte-se que o tráfico de drogas tem tipo penal de ação múltipla, cujo núcleo pune diversas condutas, entre elas a de manter em depósito. Assim, para a caracterização do delito, desnecessário que o agente seja flagrado no momento da venda, a fim de que se tenha a prova cabal da mercancia. Ademais, a condição de usuário de entorpecentes não tem o condão de afastar, por si só, o delito de tráfico de drogas, pois a alegação de que o entorpecente era destinado ao consumo pessoal deve ser comprovada pela defesa. No caso em apreço, a defesa não se desincumbiu deste ônus, não conseguindo produzir elementos de convicção, que amparassem a tese de desclassificação sustentada.
Mantida a condenação por

tráfico de drogas;

da aplicação da minorante do tráfico privilegiado

III.
As provas demonstram que o recorrente se dedicava ao tráfico de drogas na região, não sendo, portanto, um pequeno traficante eventual. Desta feita, não faz jus a minorante do tráfico privilegiado, pois não reúne os requisitos elencados na lei.
Apelo

conhecido

e

improvido. Decisão

unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 04 de outubro de 2021.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ADELINO FERNANDES ALMEIDA DA SILVA
,

inconformado com a r. sentença que o condenou a
pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime semiaberto, mais quinhentos e oitenta e três dias-multa,
pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo

de

Direito 10ª

Vara Penal da Comarca de Belém/PA.

Nas razões, a defesa suscitou a tese de insuficiência de provas para a condenação, afirmando que a sentença estaria baseada unicamente nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, os quais não teriam a isenção necessária para testemunhar.
Por este fundamento, a defesa requereu a absolvição do recorrente.

Subsidiariamente, afirmou que a droga apreendida com o recorrente seria destinada ao consumo pessoal. Assim, requereu a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/06. Ainda supletivamente, a defesa requereu a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Ao final, postulou pelo conhecimento e
provimento

do apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se

manifestou também pelo

improvimento

do recurso.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal, o delito foi assim narrado
:

“[...] Narra sucintamente a exordial acusatória, que, no dia 14 de fevereiro de 2017, por volta das 10h00min, os policiais militares Ivalcley Duarte Pereira e Jefferson da Silva Pantoja estavam realizando ronda ostensiva atrás do Mercado de Peixe do Ver-o-Peso, ocasião em que avistaram o denunciado ADELINO FERNANDES ALMEIDA DA SILVA em atitude que consideraram suspeita, uma vez que o mesmo escondeu um objeto em sua camisa, ao perceber a aproximação policial. Ainda de acordo com a denúncia, os agentes de segurança realizaram a abordagem, sendo que antes mesmo de iniciada a revista pessoal, o acusado espontaneamente retirou de suas vestes, mais especificamente na direção da cintura, um saco plástico contendo alguns pequenos tabletes de substância vegetal de coloração esverdeada, semelhante à droga conhecida como maconha. [...]” (SIC) (fl. 66)

Regularmente processado, o apelante foi condenado

por

tráfico

de

drogas. Inconformado, apelou. São

os

fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa requereu a absolvição do recorrente. Ocorre que durante a instrução processual restou comprovada a materialidade do crime pelo laudo toxicológico definitivo (fl. 06), que atestou positivo para maconha, após exame no material apreendido.
Por outro lado, a autoria delitiva ficou demonstrada pelos depoimentos dos policiais que realizaram

a prisão

em

flagrante do recorrente.

Com efeito, a testemunha Jefferson da Silva Pantoja afirmou em juízo que estava realizando ronda pela feira do Ver-o-Peso quando avistou o apelante, jogando um saco plástico no chão, em atitude suspeita. Durante a abordagem, foi identificada a presença de maconha com o recorrente. No mesmo sentido, a testemunha Ivalcley Duarte Pereira afirmou que o apelante é conhecido pela comercialização de entorpecente na região e que estaria na posse de um saco de maconha, do qual teria

tentado

se

desfazer,

na aproximação da polícia.

Os depoimentos dos policiais, além de coerentes entre si, corroboram o resultado da prova pericial, não deixando dúvida quanto a ocorrência do crime. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova.
A propósito, esse é o entendimento da jurisprudência pátria:

“[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.

O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335) [...]”

Jazendo o édito condenatório em fartos elementos

de convicção, não merece

prosperar

o pedido de

absolvição

formulado.

DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS.

A defesa requereu, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28
da Lei 11.343/06, aduzindo que o recorrente seria apenas

usuário

de drogas. Diz o mencionado dispositivo:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas [...]
§ 2o Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Na hipótese, verifica-se que as provas colhidas ao longo da instrução não confirmam a tese defensiva. Ao contrário, as circunstâncias em que se desenvolveu a prisão do apelante demonstram que a droga não se destinava ao consumo pessoal. Ressalte-se que o tráfico de drogas tem tipo penal de ação múltipla, cujo núcleo pune diversas condutas, entre elas a de manter em depósito. Assim, para a caracterização do delito, desnecessário que o agente seja flagrado no momento da venda, a fim de que se

tenha

a prova

cabal

da

mercancia.

Ademais, a condição de usuário de entorpecentes não tem o condão de afastar, por si só, o delito de tráfico de drogas, pois a alegação de que o entorpecente era destinado ao consumo pessoal deve ser comprovada pela defesa.
No caso em apreço, a defesa não se desincumbiu deste ônus, não conseguindo produzir elementos de convicção, que amparassem a tese de desclassificação sustentada.

Logo, mantenho a condenação por tráfico de drogas.

DA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa requereu o reconhecimento da minorante do

tráfico

privilegiado, prevista

no
§4º do art. 33 da Lei de Drogas
.

“Art. 33 [...] § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas
nem integre organização criminosa.”

Ocorre que as provas demonstram que o recorrente se dedicava ao tráfico de drogas na região, não sendo, portanto, um pequeno traficante eventual.
Desta feita, não faz jus a minorante do tráfico privilegiado, pois

não

reúne

os requisitos elencados na lei.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao

recurso
,

nos

exatos

termos da

fundamentação.

É o voto.

Belém, 04 de outubro de 2021.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/10/2021